Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-71.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000668-71.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRUNA RODRIGUES NOGUEIRA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO. AUTORA PARTURIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA CESARIANA EM RAZÃO DA COMUNICAÇÃO ERRÔNEA DE RESULTADO DE EXAME HIV. RECUSA DA EQUIPE MÉDICA EM REALIZAR A CONTRAPROVA. RETESTE APÓS A ALTA MÉDICA. RESULTADO NEGATIVO. REQUERENTE QUE ALEGA TER SOFRIDO CONSTRANGIMENTO AO SER TRATADA COMO SOROPOSITIVA E POR TER SIDO IMPEDIDA DE REALIZAR O PARTO NORMAL, BEM COMO AMAMENTAR O PRÓPRIO FILHO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PODERIA CONTAMINAR A CRIANÇA. APLICAÇÃO DESNECESSÁRIA DE ANTIRRETROVIRAL NA GENITORA E NO RECÉM-NASCIDO. DISCRIMINAÇÕES SOFRIDAS DURANTE A ESTADIA EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. FATOS COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS. DANO MORAL CONSTATADO. QUANTUM MANTIDO NO VALOR DE R$ 30.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA